Tribunal: STF
Processo: ARE 1564701
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Equiparação salarial. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em controvérsia sobre equiparação salarial entre servidores.



    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, sustentando a desnecessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação local.



    3. A decisão monocrática impugnada inviabilizou o processamento do Recurso Extraordinário em virtude da necessidade de reexame de fatos e provas e da análise de legislação local, aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se, em Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, são aplicáveis os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF para a análise da controvérsia relativa à equiparação salarial entre servidores.



    III. Razões de decidir



    5. A intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões é dispensada em razão da celeridade processual e da inexistência de prejuízo, uma vez que a decisão recorrida será mantida e não possui efeitos modificativos.



    6. A parte recorrente não apresentou argumentos novos ou aptos a infirmar a decisão agravada.



    7. A discussão sobre a equiparação salarial entre servidores em situação análoga demanda o reexame de circunstâncias fático-probatórias e a análise de norma infraconstitucional local, procedimentos inviáveis em Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.